Tribunal: TJES
Processo: 5014001-03.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014001-03.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CASSIO PEREIRA MAIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA
DOS INDÍCIOS
DE AUTORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA

1)

O debate acerca da ausência de indícios de autoria é inviável de ser feita em sede de Habeas Corpus, diante da celeridade de seu rito e da impossibilidade de incursão probatória que considere outros elementos além de prova pré-constituída documental.

2) A tese de ausência de requisitos para a prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, está relacionada, nesta impetração, à ausência de indícios de autoria, que também é requisito para o recebimento da denúncia e para a sentença de pronúncia, sendo que é exigido um “standard” probatório mais elevado para esta última. No caso em apreço, os indícios de autoria foram reconhecidos em todas as decisões referidas, e que possuem entre elas um escalonamento vertical de cognição probatória.

3) Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e diante da necessidade da manutenção da prisão preventiva, resta inviável o pedido de substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

4) As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

5) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CASSIO PEREIRA MAIA
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
que, nos autos da ação penal nº 0001113-27.2018.8.08.0012, vem mantendo a prisão preventiva do paciente.

Em sua inicial, o impetrante pugna pela concessão da liberdade provisória ao paciente, aduzindo ausência de indícios suficientes de autoria e ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Requer ao final a concessão de Alvará de Soltura, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Os autos foram conclusos ao Gabinete do Desembargador Eder Pontes na data de 23/11/2023, por força do afastamento da Desembagadora Rachel Durão Correia Lima, previsto nos Atos Especiais nº 453/2023 e 454/2023, em observância ao disposto no art. 36, §§ 1º e 21 do Regimento Interno deste eg. Tribunal.

O Eminente Desembargador Eder Pontes despachou na data de 27/11/2023, determinando o retorno dos autos a este gabinete, informando que não conseguiu analisar o pleito liminar antes do retorno da Desembargadora Titular.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 6779164), proferida na data de 29/11/2023.

Informações prestadas pela Autoridade coatora (ID 6909999).

Parecer (ID 6902308), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CASSIO PEREIRA MAIA
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
que, nos autos da ação penal nº 0001113-27.2018.8.08.0012, vem mantendo a prisão preventiva do paciente.

Em sua inicial, o impetrante pugna pela concessão da liberdade provisória ao paciente, aduzindo ausência de indícios suficientes de autoria e ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Requer ao final a concessão de Alvará de Soltura, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Segundo constou da denúncia:

“... no dia 12 de outubro de 2016, por volta de 15h20min, na zona rural, localizada em Cangaíba, bairro Boca do Mato, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se os denunciados ALESSANDRO JOSÉ VIEIRA, vulgo “Batoré” e CÁSSIO PEREIRA MAIA, vulgo “Cebolão”, de armas de fogo, desferiram disparos contra as vítimas MANOEL DOS SANTOS SILVA e MICHAEL CRISTIAN GOMES, VULGO “GTA”, conforme Laudo de Exame de Local de Crime às fls. 72/85, sendo as causas suficientes de suas mortes”.

Devido a tal conduta o paciente foi denunciado, processado e pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A tese sustentada pelo impetrante é a de ausência de requisitos da prisão preventiva diante de fragilidade dos indícios de autoria. Para tanto, aponta alguns elementos que, em seu entender, resultam na inconsistência da versão acusatória de participação do paciente no crime de homicídio qualificado imputado na denúncia.

O impetrante cita depoimentos de algumas testemunhas e conclui que nenhuma delas teria apontado a principal característica física do acusado, que é um homem de compleição física grande e “gordo”, pois segundo as palavras do próprio impetrante: “
O Paciente Cassio Pereira Maia tem uma fisionomia facilmente identificável e que não poderia escapar aos olhos de quem o visse, posto que é obeso, tendo mais de 150 Kg (cento e cinquenta quilogramas), 1,90 (um metro e noventa centímetros) de altura, aparência de um gordo grande
”.

Nesse sentido, aduz o impetrante que a Polícia Civil trabalhou para produzir provas falsas em relação aos indícios de autoria do ora paciente, no intuito de incriminá-lo, induzindo as testemunhas preservadas em erro.

Aponta também a defesa que as provas em que a acusação se apoia são provas por simples “ouvir dizer”.

Por outro lado, segundo informa a tese acusatória, o delito foi motivado por vingança, pois as vítimas teriam roubado a moto do paciente algumas horas antes de serem assassinadas.

Pois bem.

Conforme consta das informações prestadas pela Autoridade coatora, alocadas no ID 6909999, a denúncia já foi recebida e os réus já foram pronunciados, cuja decisão data de 26/09/2022, já havendo, inclusive, a interposição de Recurso em Sentido Estrito por parte da defesa, que se encontra pendente de juntada de contrarrazões por parte da Promotoria local.

Ressalto que os indícios suficientes de autoria são requisitos tanto para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como também para o recebimento da denúncia, e também para a sentença de pronúncia, sendo que é exigido um “standard” probatório mais elevado para esta última.

Infere-se da leitura da inicial que a tese de ausência de requisitos para a prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, está relacionada a ausência de indícios de autoria, que foi reconhecida em todas as decisões referidas, e que possuem entre elas um escalonamento vertical de cognição probatória.

Portanto, trata-se de caso visto e revisto pela Autoridade Coatora, que analisou e indeferiu, de maneira fundamentada, a prisão preventiva por mais de uma vez.

Além disso,

também deve ser destacado que
“a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Portanto, ao menos em seu aspecto formal, único possível de ser analisado em sede liminar, não verifico elementos que indiquem ilegalidade da decisão combatida.

Além disso, “
Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal”
. (STJ - AgRg no RHC n. 176.879/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Por fim, em que pese a alegação de primariedade, as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

Desta forma, conheço da presente impetração e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.